Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 326/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir o valor dos danos morais arbitrados na origem.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Tratando-se de indenização por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 326/STJ). Assim, não incorreu o aresto em omissão ao deixar de redistribuir o ônus de sucumbência, pois descabida a redistribuição na hipótese.
4. A majoração da verba honorária somente é imposta nas hipóteses de integral desprovimento ou não conhecimento do recurso, porquanto visa remunerar o advogado da parte adversa, obrigado a peticionar para refutar recurso infundado. Logo, tendo sido parcialmente provido o apelo do embargante, descabe a incidência do § 11o do art. 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.